Tribunal: TJES
Processo: 5011312-18.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011312-18.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5011312-18.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDA: MARIA APARECIDA DE ASSIS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
PAULO CESAR DE CARVALHO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE TRANSAÇÃO. DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por MARIA APARECIDA DE ASSIS, em face de BANCO ORIGINAL S/A. Narra a autora, em síntese, que foi vítima de um golpe, tendo recebido ligação de uma pessoa que se identificava como funcionário do banco requerido e insistiu acerca da necessidade em baixar o aplicativo "anydesk”

para eliminar um vírus no aplicativo do banco. Narra ainda que, em decorrência disso, golpistas fizeram um empréstimo indevido em seu nome e sem autorização junto ao Banco Original, utilizando o aplicativo do PicPay, no valor de R$ 10.493.04, dividido em 36x, totalizando o valor de R$ 17.738.64. Ato contínuo, realizaram uma transferência do valor para o nome de outra pessoa desconhecida. Diante disso, requer a declaração de nulidade da transação, com cancelamento do empréstimo e restituição da prestação cobrada.

Em sede de contestação (ID. 3974874), a requerida, preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva, no mérito, alega a responsabilidade da segunda requerida, haja vista ser a responsável pela realização e administração do referido empréstimo.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3974886), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para (a) DECLARAR a inexistência do negócio jurídico objeto desta ação e de todo e qualquer débito vinculado ao nome da autora em razão deste contrato; (b) OBRIGAR a requerida a cancelar todos os débitos vinculados ao nome da autora, em virtude do contrato objeto desta ação e; (c) CONDENAR os demandados, solidariamente, a restituir prestação cobrada da parte autora de R$ 492,74, valor a ser corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação.“

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 3974891). Em suas razões, alega, preliminarmente, recebimento do presente recurso em efeito suspensivo e ilegitimidade passiva. No mérito, inexistência de falha na prestação de serviço e inexistência de danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado, de acordo com Certidão de ID. 3974899.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que não vislumbro necessidade de realização de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

No tocante à análise das razões recursais, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Compulsando os autos
, é possível verificar que há responsabilidade do recorrente por ter o dever de garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir a legitimidade do negócio jurídico firmado.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora recorrente. A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, vejamos:

“O banco Recorrido tem a obrigação de zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.”

“O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira suplicada, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.”

Portanto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a recorrida não apresentou Contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática utilizado para movimentar a contar corrente.

A
própria autora confessa que for a ludibriada por golpistas que se passavam por funcionários do banco recorrente, e, de acordo com suas orientações, baixou o aplicativo “anydesk” em seu celular, permitindo, assim, que os golpistas tomassem controle de seu aparelho, obtendo, ainda, acesso as suas credenciais e senhas.

Não há que se falar em bloqueio de operações bancárias em razão de transação fora do perfil, haja vista que inexiste qualquer regramento nesse sentido, ainda mais que todas as operações questionadas são realizadas através do celular cadastrado e utilizando suas senhas.

O banco recorrente, uma vez comunicado, atuou naquilo que restara possível, competindo ao consumidor buscar reparação junto as pessoas que receberam os valores em suas contas (reais fraudadores).

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.